Tribunal: TJES
Processo: 5019455-54.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019455-54.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIFE CARDOSO SANSAO
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5019455-54.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
ALIFE CARDOSO SANSAO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. CADASTRO FRAUDULENTO REALIZADO POR TERCEIROS COM DADOS DO AUTOR. FALHA NA SEGURANÇA DA PLATAFORMA. IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL OCORRENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: determinar que a recorrente providencie a exclusão de cadastros de terceiros com dados do autor e garanta a efetivação do cadastro deste, permitindo o acesso às atividades laborais; e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). A controvérsia decorre da utilização indevida de dados pessoais do recorrido por terceiros na plataforma, o que impediu seu próprio cadastro e o exercício de sua atividade como motorista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito, afirmando que a conta já estaria ativa e que a reprovação inicial ocorreu por motivo justo (verificação de segurança/duplicidade). Sustenta a ocorrência de fato de terceiro como excludente de responsabilidade, a liberdade de contratar e a inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de efeito suspensivo, visto que a regra nos Juizados Especiais é o recebimento apenas no efeito devolutivo, não restando demonstrado risco de dano irreparável que justifique a exceção prevista no art. 43 da Lei nº 9.099/95. Rejeita-se, igualmente, a tese de perda do objeto, pois a recorrente não comprovou documentalmente a ativação plena e funcional da conta do autor de forma a esvaziar a obrigação de fazer imposta.

4.

No mérito, embora a relação entre motoristas parceiros e plataformas digitais não seja de consumo (conforme entendimento do STJ), a recorrente responde objetivamente pela segurança de seu sistema, incidindo a responsabilidade civil objetiva pelo risco do empreendimento (art. 927, parágrafo único, CC). A falha em impedir o cadastro fraudulento com dados do autor (CNH), somada à ineficácia do suporte administrativo para resolver a duplicidade, já que o autor entrou em contato para resolver a questão, mas sem êxito (ID. 18369432), configuram falha na prestação do serviço tecnológico.

5.

A alegação de fato de terceiro não prospera, pois incumbe à plataforma zelar pela autenticidade dos cadastros, tratando-se de fortuito interno inerente à sua atividade econômica. A Uber, ao operar plataforma digital, tem o dever de implementar sistemas de verificação eficazes (biometria, validação documental) para impedir fraudes. O impedimento do exercício da atividade laboral do autor por falha sistêmica da recorrente ultrapassa o mero dissabor. Assim, mantenho a sentença que determinou o reconhecimento da falha no serviço pela permissão de cadastro de terceiro com dados do autor.

6.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O dano moral é evidente, considerando a angústia de ter a identidade usurpada e a frustração nas tentativas de solução administrativa. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

7.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

8.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)